Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSENTE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que deferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Para justificar o pedido liminar, a agravante salienta estar evidenciado o perigo de dano na medida em que foi deferida ordem de constrição financeira em seu desfavor, o que poderia, a qualquer momento, ocasionar-lhe grave prejuízo financeiro. Contudo, depreende-se dos autos que apesar da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema do Bacenjud (atual SISBAJUD), não foi encontrada qualquer quantia nas contas bancárias da ora agravante.
3. Negou-se provimento ao agravo.